Tribunal: STF
Processo: HC 243959
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça, que foi improvido, por acórdão que transitou em julgado.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a necessidade de absolvição do paciente, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, ou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final:



    “Diante de todo o exposto, requer seja a presente ordem recebida e provida, para REFORMAR A SENTENÇA aplicada ao paciente RICHARD GRASSANIDA SILVA para que seja reconhecido sua inocência e seja ABSOLVIDO, das acusações que lhe foram imputadas quanto ao tráfico de drogas, e caso seja este o entendimento, que seja aplicado o redutor de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, no mais a DESCLASSIFICAÇÃO para o art. 28 da referida lei, medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Verifica-se, todavia, que, conforme as informações eletrônicas disponíveis no Tribunal de origem, o acórdão impugnado transitou em julgado em 1/9/2023, tendo o presente writ sido impetrado posteriormente, em 3/4/2024, como substituto de revisão criminal. 



    Ressalte-se que esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.). Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea e, da Constituição Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.”



    Ademais, transcrevo a ementa do acórdão da apelação:



    “Apelação Criminal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Recurso da Defesa - Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 - Impossibilidade - Prova segura - Depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas presentes nos autos - Crime de tráfico de drogas bem configurado - Condenação mantida - Dosimetria - Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal - Natureza das drogas, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 - Segunda Fase - Ausentes agravantes e atenuantes - Terceira fase - Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 - Circunstâncias que denotam que o réu se dedica à prática delitiva - Mantido o regime semiaberto fixado na origem - Inviabilidade da substituição da pena privativa por restritiva de direitos e do sursis penal - Recurso improvido.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Além disso, o art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente